Tribunal: TCU
Processo: 003.652/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração e de concessão de aposentadorias pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG (TRT-3). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão (122412/2020, peça 6) e de alteração de aposentadoria (133362/2019, peça 4) do Sr. José Rodrigues Ferreira, com fundamento no art. 260, § 5o do RI/TCU; 9.2. considerar ilegais os atos de aposentadoria referente às Sras. Claudete Rosa Pereira (120888/2019, peça 3) e Norma Claudia Paschoal (63650/2020, peça 5), recusando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelas ex-servidoras, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.4. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG que: 9.4.1. suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento concernente aos atos impugnados, suprimindo a vantagem denominada "opção", ato da peça 3, e adequando a parcela referente à incorporação de quintos do interessado, conforme modulado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 638.115, ato da peça 5, comunicando ao Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU, e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. cadastre novos atos de concessão de aposentadoria livres das irregularidades apontadas, submetendo-os no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.